Tribunal: TJDFT
Processo: 0036299-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036299-16.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, GRAZIELLA BATISTA SANTOS DE ARAUJO, LUCIANO GONCALVES DE ARAUJO AGRAVADOS: GRAZIELLA BATISTA SANTOS DE ARAUJO, LUCIANO GONCALVES DE ARAUJO, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S.A, bem como GRAZIELLA BATISTA SANTOS DE ARAÚJO e LUCIANO GONÇALVES DE ARAÚJO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Os segundos recorrentes sustentam que deve ser afastada a multa imposta no acórdão recorrido, porquanto o manejo dos embargos de declaração não intentava protelar o feito, mas dirimir contradição. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção do pedido de ID 23515436, determino que as publicações referentes à parte agravante, sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 45.892. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018